Tribunal: TJDFT
Processo: 0726236-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726236-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HENRIQUE GURGEL PESSOA E SILVA, DIRCE GURGEL PESSOA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0724966-79.2021.8.07.0001, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos (Id. 99392895): “Recebo a emenda de ID 99269104, para, em consequência, incluir a Sra. DIRCE GURGEL PESSOA no polo ativo dessa relação jurídica processual, conforme anotação realizada, nesta data, no sistema PJe. Procedo, também, à anotação de intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à determinação para que a ré, através do plano de saúde vigente entre as partes (ID 97820988), custeie as sessões de equoterapia que foram prescritas ao autor (ID 97820990 e ID 99269107), que é portador de síndrome de down. Isto porque, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o tratamento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a ré não pode limitar as alternativas para o pleno desenvolvimento físico e psíquico do autor, impondo restrições com fundamento de que a equoterapia não se enquadra na diretriz de utilização prevista na Resolução 428/2017 da ANS e, portanto, não possui cobertura contratual em caráter obrigatório (ID 97820991 e ID 97820992). É que, não se admite essa negativa da ré à cobertura de tratamento indicado por médico, ao qual cabe decidir quais são os procedimentos e medicamentos mais eficazes para o tratamento do paciente, sob pena de colocar em risco a saúde do autor. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que o autor não pode ficar desprovido do plano privado de assistência à saúde para a continuidade do seu tratamento, cujas sessões de equoterapia tiveram início em janeiro de 2021 (ID 97822301), sob pena de prejuízo à evolução do seu quadro clínico, na medida em que aquelas sessões consubstanciam importante terapia para desenvolvimento motor e cognitivo do paciente (ID 99269107). Em situações análogas, o e. TJDFT já decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. INDICAÇÃO DE EQUOTERAPIA E TRATAMENTO DENOMINADO "CUEVAS MEDEK EXERCISE" (CME). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por criança portadora de paralisia cerebral, deferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada na petição inicial, para "determinar que a requerida forneça o tratamento denominado EQUOTERAPIA e CUEVAS MEDEK, à autora, viabilizando o acesso aos profissionais médicos necessários à terapia, ainda que não haja credenciados, devendo, ainda, ser fornecida a quantidade de sessões recomendadas pelo profissional de medicina, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00". 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento. 3. Quanto à probabilidade do direito da autora, ora agravada, tem-se que a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS prevê, no âmbito de contratos com previsão de atendimento ambulatorial, a exemplo daquele objeto de discussão, cobertura obrigatória para consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz (art. 18, inciso III), bem como para "procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta Resolução Normativa, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano" (art. 18, V). 4. Registre-se, em complementação, que a cobertura para procedimentos de reeducação de reabilitação física também se encontra prevista na cláusula 9a, alínea "d", do contrato de assistência à saúde firmado pelas partes. 5. A par desses termos, e sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise a ser realizada no curso do itinerário processual de origem, tem-se que as terapias indicadas à autora, ora agravada, enquadram-se no conceito de procedimentos de reeducação e de reabilitação física previstos tanto no art. 18, inciso V, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, quanto no contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, o que indica, neste instante, a viabilidade de sua cobertura pela operadora de plano de saúde. 6. Por outro lado, quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora, ora agravada, verifica-se que esse requisito decorre da possibilidade de prejuízo à evolução do seu quadro clínico, em caso de não fornecimento das terapias anteriormente mencionadas, as quais, segundo relatórios médicos apresentados na origem, consubstanciam importante mecanismo para melhoria no "aparecimento das funções motoras automáticas ausentes, promove o alongamento muscular e amplitude de movimento integrado aos exercícios". 7. Por fim, não há irreversibilidade tecnicamente relevante para inibir a concessão da tutela pelo Juízo de origem, conforme inteligência do § 3o do art. 300 do CPC, se sua própria natureza permite concluir que a reversibilidade se evidencia por pecúnia. A par de tal quadro, se verificada a presença dos requisitos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano, não há falar em reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1350505, 07074270620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. EQUOTERAPIA. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. COPARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. É indevida a recusa de cobertura securitária para o tratamento médico denominado equoterapia, fundado na ausência de previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, pois compete ao plano de saúde limitar as enfermidades abrangidas pela contratação, mas não os procedimentos médicos a serem adotados. 2. É abusiva a tentativa de limitação das sessões de equoterapia ou a imposição de coparticipação quando ausente previsão contratual. 3. A recusa de cobertura do tratamento médico indispensável à reabilitação do usuário do plano de saúde é circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual ou o simples aborrecimento do cotidiano, por retardar o início do tratamento e a consequente reabilitação do usuário, acometido de paralisia cerebral. 4. O valor da indenização por danos morais tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas. No caso, foi mantido o valor da indenização fixado na r. sentença, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma das duas autoras. 5. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1347822, 07016834120198070019, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a ré obter, em se definindo contrariamente a lide, o ressarcimento do valor desembolsado para custear as despesas das sessões de equoterapia prescritas ao autor, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação desta decisão, autorize a realização das sessões de equoterapia pelo autor, conforme prescrito no relatório médico de ID 99269107; bem como disponibilize, sem limitação de prazo e de número de sessões, o custeio de todo o tratamento, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pelos autores à ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação da ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço da ré indicado na inicial (ID 97820981 - Pág. 1), conforme descrito abaixo: Nome: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Endereço: AOS 2/8, Lote 05, Torre “B”, 2o Andar, TERRA SHOPPING, Área Octogonal, BRASÍLIA - DF - CEP: 70660-090 Intimem-se, sendo o Ministério Público via sistema eletrônico”, Nas razões recursais, discorre a Agravante acerca da sua natureza jurídica, ressaltando que é classificada como operadora de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, razão de a relação jurídica estabelecida entre as partes não ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 608 do STJ. Aduz que o entendimento segundo o qual o rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS tem caráter meramente exemplificativo, e não taxativo, já foi superado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1733013/ PR, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão. Acrescenta que há precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça que reconhece a licitude da exclusão contratual de medicamentos não previstos no rol da ANS. Alega que, recentemente, o rol de procedimentos e eventos de saúde editado pela ANS foi atualizado, com inclusão de 18 novos procedimentos entre terapias, exames e cirurgias, porém, não consta entre os tratamentos listados aquele prescrito ao Agravado. Sustenta que o artigo 12 da Lei n. 9.656/98 faculta às operadoras de planos de saúde a extensão das coberturas para além do rol de procedimentos e eventos de saúde elencados pela ANS, o que torna a ampliação da cobertura medida discricionária. Ressalta que “é possível observar que o exame requerido pelo agravado possui critérios específicos que precisam ser preenchidos para que a solicitação seja autorizada. Constata-se que as análises realizadas pela Regulação Médica levaram em conta todas as informações, laudos e exames de imagem e que procedimento não foi autorizado por não preencher os requisitos necessários.” (sic) Argumenta que não está obrigada a custear o tratamento prescrito ao Agravado, ante a ausência de previsão contratual e legal, e que a ordem contida na r. decisão agravada viola os artigos 424 e 884 do Código Civil, além de importar em enriquecimento ilícito do beneficiário, que paga mensalidade proporcional às coberturas previstas no contrato. Alega que, caso mantidas a decisão agravada, “a Agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos de um procedimento não previsto contratualmente, além de que corre o risco de não mais receber esse valor posteriormente”. Requer que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo comprovado (Id. 28179214 e Id. 28179215). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, no entanto, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão que determinou que fosse autorizada, no prazo de 24 horas, as sessões de equoterapia prescritas ao Agravado, nos termos do relatório médico Id. 99269107, bem como disponibilizado, sem limitação de prazo e número de sessões, o custeio de todo o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo de perdas e danos. Em abono à pretensão recursal, sustenta a Agravante, em síntese, que o tratamento prescrito ao Agravado não está previsto no rol dos procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de natureza taxativa. Aduz que o entendimento segundo o qual o rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS tem caráter meramente exemplificativo já foi superado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1733013/ PR, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão. Argumenta que não está obrigada a custear o tratamento prescrito ao Agravado, ante a ausência de previsão contratual e legal, e que a ordem contida na decisão agravada viola os artigos 424 e 884 do Código Civil, além de importar em enriquecimento ilícito do beneficiário, que paga mensalidade proporcional às coberturas previstas no contrato. Alega que, caso mantida a decisão agravada, “a Agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos de um procedimento não previsto contratualmente, além de que corre o risco de não mais receber esse valor posteriormente”. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes, na espécie, os requisitos necessários à suspensão da decisão agravada. Compulsando os autos do processo eletrônico principal (Ação de Obrigação de Fazer n. 0724966-79.2021.8.07.0001), verifica-se que, ao relatar o quadro clínico do Agravado, o médico assistente justificou a indispensabilidade do tratamento prescrito, nos seguintes termos[1]: “Henrique Gurgel Pessoa e Silva (30) é portador da síndrome de Down – cid 10 Q90.0 com disfunção motora e ataxia da marcha incapacitantes, necessitando reeducação psicomotora continuada. Apresenta deficiência cognitiva leve e comportamental moderada, com boa adaptação e resposta à equoterapia que tem se mostrado como única indicação, prioritária portanto, para recuperação do equilíbrio e da disfunção músculo-esquelética. Assim, solicito equoterapia curativa diária e por tempo indeterminado para ataxia cerebelar sindrômica”. No que tange ao fato de o tratamento prescrito – equoterapia - não constar da relação da ANS, não reputo legítimo negar ao segurado o tratamento que pode lhe assegurar melhores condições de saúde, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS, pois haveria limitação do exercício do direito do contratante e frustraria a própria finalidade do contrato. Nesse sentido, inclusive, é firme o posicionamento desta egrégia Corte de Justiça, que já decidiu reiteradas vezes que o rol de cobertura mínima da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com os tratamentos necessários e urgentes indicados pelo médico e que se mostrem eficientes ao restabelecimento da saúde do paciente. Por oportuno, colham-se os seguintes precedentes, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE FECHADO. POSTAL SAÚDE (CORREIOS). PLANO DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. De acordo com o Enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 2. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as disposições contidas na Lei 8.078/1990 não se aplicam às relações constituídas com as operadoras de autogestão. Tal posicionamento, todavia, não conflita com a compreensão exposta em diversos julgamentos proferidos por esta Corte, no sentido de que a não garantia de cobertura de procedimento ou tratamento indicado por profissional médico que acompanha o quadro de saúde do segurado/beneficiário, quando indispensável à manutenção de sua saúde e vida, vulnera a finalidade do pacto estabelecido entre as partes, ofendendo, assim, a boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC. Precedentes. 3. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Ademais, as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 4. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, veda expressamente práticas abusivas praticadas pelos planos de saúde. 5. É ilegítima a negativa do plano de saúde de autorizar a realização de tratamento com o fornecimento do medicamento devidamente prescrito por médico especialista. 6. A conduta da parte ré, que negou medicação prescrita pelo médico responsável e cuja administração deveria ter sido imediata, ocasiona violação concreta, efetiva e grave do direito da personalidade, de modo a agravar o quadro de saúde da paciente e a extrapolar o simples inadimplemento contratual. Por este motivo, cabível indenização por danos morais. 7. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 8. Apelo não provido” (Acórdão n.1095838, 20170610057618APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018. Pág.: 212/227) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANCER METASTÁTICO. RECUSA DE FORNECIMENTO. FÁRMACO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. 1. O fato de o medicamento vindicado não se encontrar inscrito no rol da ANS não constitui circunstância apta a justificar a recusa de fornecimento por parte do plano de saúde, uma vez que se trata uma referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde. 2. A negativa de autorização do fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente, para controle de doença neoplásica em estágio metastático constitui conduta incompatível com a boa-fé contratual e com a equidade, além de violar o princípio da dignidade humana. 3. A negativa de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, gera angústia que ultrapassa o desconforto decorrente do mero inadimplemento contratual, de modo a caracterizar danos de ordem moral. 4. Para a fixação de indenização por danos morais, o magistrado deve levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, justificando-se a redução do quantum arbitrado, quando não observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Mostra-se cabível a redução dos honorários de sucumbência, quando não observados os parâmetros legais fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido” (Acórdão n.1109361, 20160710142985APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2018, Publicado no DJE: 19/07/2018. Pág.: 515/516) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão. 2. É indevida a recusa de cobertura fundada na limitação de procedimentos prevista nas Resoluções da ANS, por ser esse rol meramente exemplificativo. 3. A recusa da operadora em autorizar tratamento ao segurado gera dano moral passível de indenização, pois agrava a sua condição física e psicológica, já debilitadas em razão de seu problema de saúde. No caso, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré” (Acórdão n.1106755, 20170610022466APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 328/338) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. CONDUTA ILÍCITA. ROL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS NÃO TAXATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. 1. A questão envolvendo serviço de plano de saúde deve ser examinada à luz do direito consumerista, por se tratar de típica relação de consumo. 2. A alegação no sentido de que o tratamento prescrito não estaria na lista da ANS não pode prevalecer, sequer pode respaldar a negativa em custear as despesas respectivas, pois este não é taxativo. Precedente: “O rol de cobertura de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de maneira que a seguradora deve arcar com os procedimentos necessários e urgentes indicados pelo médico e que se mostrem eficientes para o tratamento do paciente (Acórdão n.1090448, 07247271720178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018”. 3. O desgaste sofrido por quem já se encontra em situação de debilidade física e psíquica configura transtornos e aborrecimentos que extrapolam aqueles de ocorrência cotidiana, ensejando condenação por danos morais, cuja prova é in re ipsa que em livre tradução significa ínsita na própria coisa, ou seja, prescinde da demonstração da dor, da vergonha, etc. 4. Ocorre situação de dano moral quando a empresa de plano de saúde, de maneira injustificada, recusa-se a cobrir procedimentos urgentes e necessários à manutenção de sua saúde. O valor dessa reparação deve ser norteado pelos mandamentos da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Ainda que a recorrente sustente que sua conduta está respaldada nos arts. 757 do código civil e em resolução da ANS, cabe destacar que, na hipótese, incidem as regras do direito consumerista. O rigor da regra do pacta sunt servanda, nas relações de consumo, comporta mitigação. 6. NEGADO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida” (Acórdão n.1111120, 07275688220178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca do argumento de que o entendimento segundo o qual o rol de procedimentos estabelecido pela ANS tem caráter meramente exemplificativo já foi superado pelo STJ, no julgamento do RESP n. 1733013/ PR, destaco que tal precedente tem força apenas persuasiva, porquanto não se enquadra entre os precedentes vinculantes arrolados no artigo 927 do Código de Processo Civil. Com efeito, a regra do art. 489, §1o, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos, como, por exemplo, o julgado mencionado pela Agravante, que não fora submetido ao rito dos recursos repetitivos. Assim, ainda que não se ignore a força persuasiva das decisões proferidas pelos tribunais e a função do precedente de orientar a interpretação da lei, não está o julgador obrigado a adotar fundamentos e parâmetros de decisão anteriormente proferida, exceto quando se tratar de precedentes vinculantes (art. 927 do CPC), o que, definitivamente, não se verifica no caso do julgado citado pela Agravante. A negativa de cobertura da única forma de tratamento ao paciente viola os artigos 5o e 196 da Constituição Federal, que garantem o direito à vida e à saúde, além de contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, de modo que não merece prosperar a alegação deduzida pela Agravante de que a obrigação de custear o tratamento prescrito ao Agravado pelo seu médico assistente viola os artigos 424 e 884 do Código Civil e importa em enriquecimento ilícito do beneficiário. Lado outro, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da decisão agravada poderá causar-lhe graves prejuízos. Por fim, em relação à alegação de que há risco de irreversibilidade da medida, tenho que, caso o pedido da ação em destaque seja julgado improcedente, os valores dispendidos pela Agravante com o tratamento poderão ser exigidos do Agravado, com os acréscimos correspondentes, não existindo óbice intransponível à cobrança a justificar a revogação/suspensão da r. decisão agravada. Assim, por não haver plausibilidade no direito alegado e não ter sido evidenciado o risco de a demora na tramitação do processo causar dano grave e de difícil reparação à Agravante, inviável a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] ID 99269107 do processo de origem Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora